Tribunal: TJES
Processo: 0009672-64.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0009672-64.2018.8.08.0014
APELANTE: JONATHAN GOMES GUIMARÃES
APELADOS:
NIRLLANIA SOUZA BOZZI E RODOLPHO BERTELI TONON

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPARECIMENTO TARDIO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESERVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO FICTA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES. CADA PARTE DEVE ARCAR COM SEUS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal rejeitada - não há que se falar em inovação recursal, quando as teses defendidas guardam estreita relação com a defesa da parte. Não há que se falar em inovação recursal quando os documentos juntados pela parte se referem a fatos novos ocorridos após a instrução processual, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2) Mérito - Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento da lide. Não há excesso de formalismo quando é aplicada pena de confissão aos autores que chegaram atrasados para audiência de instrução em julgamento sem comprovar qualquer motivo justificado, quando são intimados pessoalmente com a advertência prevista no artigo 343, §2º, do CPC.
3) A culpa concorrente em igualdade de proporção atrai o dever de cada parte em arcar com seus próprios prejuízos.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inovação recursal. Outrossim, CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões de fls. 139/151 no que concerne è juntada de fotos novas

Preliminarmente, arguem os recorridos,
NIRLLANIA SOUZA BOZZI E RODOLPHO BERTELI TONON
, nas contrarrazões de fls. 139/151, que o apelo apresentado por
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
não deveria ser conhecido por inovação recursal, dada a juntada de fotos novas com o recurso.

Sustentam os recorridos que haveria inovação recursal, na medida em que o apelante teria juntado com seu recurso diversas fotografias atuais, inexistentes por ocasião da prolação da sentença.

Registro que “[...] não há que se falar em inovação recursal, quando as teses defendidas guardam estreita relação com a defesa da parte
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0628.17.000198-4/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 09/12/2020, DJ 18/12/2020).

Ressalto que “[...] não há que se falar em inovação recursal quando os documentos juntados pela parte se referem a fatos novos ocorridos após a instrução processual, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil
[...]” (STJ, REsp n.º 1.735.004/SP) (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.021809-3/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 14/11/2023, DJ 17/11/2023).

“In casu”, como reconhecido pelos próprios apelados, as fotos juntadas pelo apelante com o recurso são contemporâneas à interposição do apelo e visam demonstrar o quadro clínico atual da referida parte após o sinistro e a realização de tratamentos de saúde implementados no curso da lide. Assim, tratando-se de documento novo, resta afastada a tese de inovação recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal arguidas nas contrarrazões de fls. 139/151 pelos recorridos
NIRLLANIA SOUZA BOZZI E RODOLPHO BERTELI TONON
.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
(fls. 113/134), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 102/109), que, em sede de “ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito” proposta em face de
NIRLLANIA SOUZA BOZZI E RODOLPHO BERTELI TONON
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
, na exordial, que em 25/04/2018, por volta de 17:40h, após jornada de trabalho, conduzia a moto (placa OCV 4566) pela BR 101 rumo à sua residência em Colatina/ES. Salienta que passava pelo Km 204,1 em João Neiva, próximo do acesso ao bairro Gadioli, quando a viagem foi interrompida após ser atingido pelo veículo Fiat Idea Adventure (placa NYM 0045), que era guiado pela ré apelada, Nirlania Souza Bozzi, e de propriedade do réu recorrido, Rodolpho Berteli Tononi. Destaca que a recorrida fez manobra proibida e o atingiu, causando-lhe lesões graves. Sustenta que foi socorrido por uma ambulância da ECO-101 e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, com fratura exposta no tornozelo direito. Retrata que passou por cirurgias e por ocasião do ajuizamento da ação estava se recuperando, estando, ainda, afastado de suas atividades funcionais, sem previsão de retorno ao trabalho. Realça apresentar danos estéticos e fazer fisioterapia para a recuperação da mobilidade. Considera que as lesões não foram mais graves, porque usava equipamentos de segurança. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para o pagamento de pensão no valor de 01 (um) salário mínimo, enquanto perdurar o afastamento do trabalho. Em definitivo, requer a condenação solidária dos réus apelados no pagamento de R$5.793,41 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) por danos materiais, computados até setembro/2018; além de indenização por danos morais, pelos transtornos suportados; e danos estéticos, em importância equivalente à R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - fls. 02/15.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 36/54). Após, o juízo “a quo” intimou as partes para especificarem as provas a produzir (fl. 64), tendo o autor apelante atravessado petição requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 66/67) e os réus apelados peticionaram às fls. 70/71 requerendo a produção de prova oral. Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 78/78V) e oferecidas alegações finais (fls. 84/90 e 92/98), o Magistrado atuante em primeira instância proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pedido inicial.

O juízo “a quo” aplicou a pena de confissão ficta em relação à matéria de fato, dado o comparecimento tardio do autor apelante à audiência de instrução e julgamento. Isso porque, o recorrente, segundo o termo da AIJ, “adentrou na sala de audiência 15 minutos após ter sido feito o pregão, momento em que já estava encerrado” o ato processual (fls. 78/78V).

Outrossim, reconheceu, seja pela confissão ficta seja pela prova constante do feito, a ocorrência de culpa concorrente no sinistro, já que a ré apelada adentrou à esquerda da via em local de faixa contínua, onde era proibida a manobra; e o réu apelante realizou indevida ultrapassagem em local de faixa contínua.

Irresignado,
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
interpôs apelação (fls. 113/134), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade por cerceamento de defesa (considerando que a pena de confissão ficta pelo mero atraso da parte na audiência de instrução e julgamento feriria os princípios do contraditório e da ampla defesa); e
(ii)
culpa exclusiva dos recorridos réus, na medida em que a causa principal do acidente teria sido a desobediência das normas de trânsito pela primeira ré, o que importaria o acolhimento dos pleitos iniciais de indenização por danos materiais, morais puros, estéticos e lucros cessantes.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De plano, afasto a tese de cerceamento de defesa. Afinal, “[...] ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento da lide. [...]
Não há excesso de formalismo quando é aplicada pena de confissão aos autores que chegaram atrasados para audiência de instrução em julgamento sem comprovar qualquer motivo justificado, quando são intimados pessoalmente com a advertência prevista no artigo 343, §2º, do CPC
[...]” (TJES; Apelação n.º 0000127-09.2014.8.08.0014; Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Terceira Câmara Cível; J 28/07/2015; DJES 07/08/2015).

Considero que “[...] sendo incontroverso que a parte [...] recorrente fora prévia e pessoalmente notificada do dia e hora da audiência de instrução [...], o atraso, ainda que mínimo, autoriza a aplicação dos efeitos da confissão ficta quanto á matéria de fato
, cuja presunção de veracidade pode ser afastada pela prova pré-constituída existente nos autos [...].
Ademais, [...] inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência
. Via de consequência, no caso em apreço, inexiste espaço para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, se assim o fosse, estaria se decidindo em afronta ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que uma das partes estaria sendo beneficiada em detrimento da outra.
Portanto, correta foi a decisão ‘a quo’ que, diante da impontualidade da parte [...] recorrente sem nenhuma justificativa, aplicou-lhe os efeitos da confissão ficta e reputou verdadeira a matéria fática alegada pela defesa, mormente porque a prova pré-constituída existente nos autos não fora capaz de afastar a presunção de veracidade decorrente da ficta ‘confessio’
[...]” (TRT 7ª R.; ROT 0000190-54.2022.5.07.0039; Relator: Des. Clóvis Valença Alves Filho; Terceira Turma; DEJTCE 10/02/2023).

Superada essa questão, me direciono ao enfrentamento do argumento seguinte, consistente na sustentação de afastamento da culpa concorrente e o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus apelados.

Nesse ponto, assim como o Juiz atuante em primeira instância, entendo que o croqui existente no boletim de ocorrência, juntado à fl. 57V, demonstra que o V1 (a moto do autor apelante) seguia atrás do V2 (veículo conduzido pela ré apelada), sendo que ambos fizeram manobra proibida em faixa dupla.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo o trecho da sentença, que ratifico:

“[...]
Ao realizar a análise do croqui da cena do acidente, o que observo é que o acidente se deu em uma rodovia com faixa contínua, onde tanto o veículo conduzido pelo requerente quanto o conduzido pela primeira requerida seguiam no mesmo sentido, tendo o veículo conduzido pela primeira requerida adentrado à esquerda em local de faixa contínua, sendo proibida tal manobra
.
Contudo, o que percebo também é que o requerente, que vinha atrás do veículo da parte requerida, indevidamente também realizou ultrapassagem em local de faixa contínua
[...]”.

Assim, considerou, corretamente, o Julgador, que a parte ré apelada infringiu o art. 37, do Código de Trânsito, pois não aguardou à direita da pista para realizar manobra de cruzar a pista, já que o local do acidente possuía acostamento; e o autor apelante violou os art. 32 e 203, V, do CTB, na medida em que realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, de faixa contínua
:

“Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

[...] Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

[...] Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

[...] V. onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima [...]”.

Portanto, seja pela confissão ficta seja pela análise do acervo probatório, resta confirmada a tese de culpa concorrente para a ocorrência do presente sinistro.

Considerando que, “in casu”, a “[...] culpa concorrente [em igualdade de proporção] [...] atrai o dever de cada parte em arcar com seus próprios prejuízos
[...]” (JECSC; RCív 5010991-90.2021.8.24.0091; Relatora: Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Terceira Turma Recursal; J 22/11/2023),
deve ser preservada a sentença de improcedência da pretensão inicial de reparação por danos materiais, morais puros e estéticos
. Sobre o tema, seguem julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Improcedência na origem.
Insurgência dos autores. Alegações de decisão extra petita e de culpa exclusiva dos réus pelo abalroamento. Teses não acolhidas. Relatos do agente policial que atendeu a ocorrência. Registros fotográficos dos veículos após o acidente. Oitiva de uma testemunha presencial. Autor que não tomou as devidas cautelas antes ingressar na via. Réu que não observou a placa de parada obrigatória, mas não possuía condições de visualizar o veículo do autor, pois estava estacionado.
Culpa concorrente configurada. Prejuízos dos réus que, apesar de não serem objeto de pedido contraposto, são equivalentes aos danos materiais suportados pelo autor. Compensação de culpas entre as partes, por mútua contribuição para a ocorrência dos danos
[...]. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido (JECSC; RCív n.º 5004508-77.2021.8.24.0080; Relator: Juiz Jaber Farah Filho; Primeira Turma Recursal; J 07/12/2023).

Apelação cível.
Acidente de trânsito. Culpa concorrente caracterizada. Pedidos de indenizações improcedentes
. Recurso não provido.
Comprovada que a ocorrência do acidente se deu por culpa concorrente, cada parte deve arcar com a reparação dos danos decorrentes e são improcedentes os pedidos de indenizações
(TJRO, Apelação n.º 70061733820198220010 RO 7006173-38.2019.822.0010, J 04/08/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
(fls. 113/134)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 102/109), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2024 às 18:50:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48912909012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)